Tribunal: TJMT
Processo: 0013270-23.2017.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0013270-23.2017.8.11.0064
APELANTE: KLEBER ALVES DE LIMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - PALAVRA DO AGENTE POLICIAL EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS - VERSÃO EXCULPATÓRIA INVEROSSÍMIL - RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há se falar em absolvição do crime capitulado no art. 180, caput, do CP, por insuficiência probatória quando as provas colhidas nos autos são elementos suficientes para amparar a sentença condenatória, máxime porque a i. defesa não se incumbiu de comprovar o desconhecimento do apelante não tinha ciência da origem espúria que possuía o bem.
2. Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013270-23.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação culposa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KLEBER ALVES DE LIMA - CPF: 616.675.521-04 (APELANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE MACIO NOGUEIRA QUEIROZ (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - PALAVRA DO AGENTE POLICIAL EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS - VERSÃO EXCULPATÓRIA INVEROSSÍMIL - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há se falar em absolvição do crime capitulado no art. 180, caput, do CP, por insuficiência probatória quando as provas colhidas nos autos são elementos suficientes para amparar a sentença condenatória, máxime porque a i. defesa não se incumbiu de comprovar o desconhecimento do apelante não tinha ciência da origem espúria que possuía o bem.

2. Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de

Apelação Criminal

i
nterposto pela defesa de
Kleber Alves de Lima
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0013270-23.2017.8.11.0064, cód. 664949, pelo Juízo da 3a Vara Criminal da comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática do delito tipificado no art.
180,
caput
, do Código Penal, à pena de
01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao adimplemento de 10 (dez) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, restando substituída a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Execução.

O insurgente, forte nas razões encontradiças no id. 118942741 busca sua
absolvição
, sob o viés da
insuficiência probatória
para sustentar o édito condenatório, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP e incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 118942745), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo, consoante entendimento assim sumariado:

“Apelação Criminal - Receptação [art. 180, caput, do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva – Almejada absolvição, sob o argumento de ausência de provas - impossibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - não incidência do princípio in dubio pro reo - elemento subjetivo devidamente demonstrado - produto de origem espúria encontrado na posse do agente - inversão do ônus da prova - conhecimento da origem ilícita do bem - dolo devidamente comprovado - ausência de violação ao p
rincípio constitucional do sigilo da comunicação - inexistência de coação na ação perpetrada pelos policiais - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso
” (id. 122414479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme articulado na denúncia, no dia 04/03/2017, por volta de 10h00, em uma chácara com galpão para reciclagem, situada na Av. Bandeirantes, Bairro Jardim das Flores, na comarca de Rondonópolis/MT,
Kleber Alves de Lima

adquiriu, recebeu e ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime,
01
(uma) máquina retroescavadeira
da marca JCB, de propriedade da vítima José Márcio Nogueira de Queiroz.

Segundo prefacial o acusado adquiriu, recebeu e ocultou, de uma pessoa que
“limitou-se a indicar o primeiro nome (Fábio), sem repassar qualquer dado que permita sua identificação
” a referida máquina que havia sido furtada da vítima no dia 26/02/2017, mesmo sabendo que se tratava de objeto de crime. Nesse contexto, narra que
“A ciência da origem criminosa do bem salta aos olhos, pois o denunciado afirma que estava na posse de máquina de vultuoso valor, recebida de pessoa que não soube individualizar e, ainda, orientou expressamente seu funcionário a não responder quaisquer questionamentos sobre o proprietário do objeto de origem espúria
” (id. 118942656).

Diante de tais fatos, o implicado foi denunciado e, após regular instrução processual, condenado pela prática do delito de receptação, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora

para que seja absolvido, sustentando inexistir prova suficientes para dar amparo a tal
decisium.

Não obstante a irresignação, o pleito
desmerece acolhida
.

Isso porque tanto a
materialidade
quanto a
autoria
do delito imputado encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do
Boletim de Ocorrência (id. 118942656), Termo de exibição e apreensão (id. 118942656 - Pág. 14), Auto de entrega (id. 118942656 - Pág. 16), print de conversa mantida por meio de aplicativo de mensagem (id. 118942656), bem como pelos depoimentos testemunhais colhidas no decorrer da instrução processual.

Assim como na fase administrativa (id. 118942656 - Pág. 31), em juízo
Kleber Alves
de Lima,
ora apelante,
nega a acusação que lhe é imputada
ao sustentar que um conhecido seu, Fábio, havia pedido para guardar em sua empresa uma máquina retroescavadeira que estava estragada, dizendo que iria busca-la no dia seguinte. Disse ainda que o referido amigo ligou de um número privado, razão pela qual, não detinha contato telefônico dele e que também não sabia o seu endereço, pois o Fábio era corretor autônomo e trabalhava na rua, sendo que esta foi a primeira vez que fez isso para ele,
conforme se verifica

in verbis
:

“Kleber Alves de Lima, ao ser interrogado em Juízo negou a prática delitiva, oportunidade em que declarou em síntese que, não praticou o crime descrito na denúncia, pois
tinha uma loja de reciclagem
na saída para Poxoréu
e conheceu uma pessoa chamada Fábio, com quem negociava consórcios de veículos
e, na época dos fatos, quando estava em viagem para o norte do Estado
, recebeu uma ligação de Fábio, que lhe pediu para guardar uma máquina da propriedade dele e que estava estragada, em seu barracão,
ocasião em que o autorizou a fazer isso, contudo, quando chegou ficou sabendo da confusão e então se apresentou para a polícia; Que fez uns três negócios com o Fábio, mas não ganhava nada dele, apenas indicava para a venda;
Que mantinha contato com ele por telefone e ele não tinha empresa,
pois ele era um corretor autônomo, que trabalhava na rua;
Que o conhecia há mais ou menos seis meses
;
Que não perguntou nada a respeito da máquina e apenas o autorizou a guardar a máquina em seu barracão de reciclagem
; Que avisou seu funcionário para colocá-la em um local onde não o incomodasse e ressalta que a máquina ficou do lado de fora no pátio, perto da rua; Que quando autorizou, estava indo para Alta Floresta e acredita que depois de oito ou nove dias, a polícia foi ao local e apreendeu o objeto, oportunidade em que conduziu o seu funcionário, que lhes informou exatamente o que está dizendo, ou seja, que a máquina estava estragada e estava ali simplesmente para ser levada depois
; Que se apresentou na polícia e passou o telefone do Fábio, porém, no momento em que ele fez o pedido, ele tinha ligado de um número restrito
;
Que essa foi a primeira vez que guardou algum objeto para o Fábio
; Que o seu funcionário ficou preso e depois de solto, foi embora e não voltou mais nem para acertar, por isso não teve contato com ele para saber sobre os detalhes, não sabendo então se a máquina realmente estava estragada; Que tinha ido para Alta Floresta para tentar abrir uma revenda de consórcio lá e foi de carro próprio para lá; Que não se recorda mais qual era o número do seu telefone naquela época”
(Trecho extraído da sentença de id. 118942730).

Todavia, em fase extrajudicial,
Adriano Silva Fernandes
, funcionário à época da empresa do apelante, disse ter recebido uma mensagem deste informando que certas pessoas deixariam no local uma máquina retroescavadeira, pois esta pertencia há uns amigos dele. Depois de deixado o bem, Kleber Alves “
disse ao declarante que se alguém chegasse na Chácara perguntando de quem era a máquina retro escavadeira, não era para o declarante dizer nada a respeito e que este teor de conversa está gravado em eu aparelho celular via Watshap
; Que, o declarante alega que não sabia a procedência da máquina retro escaveira, que apenas trabalha e reside no local (...)”
(id. 118942656 - Pág. 17/18).

Conformando o alegado pela testemunha,
em juízo
,
Roberto Antônio dos Santos
, policial civil, narrou que após diversas informações do paradeiro máquina subtraída, os agentes policiais acabaram por chegar no local de reciclagem de propriedade do apelante. Ao serem atendidos por um funcionário, este relatou que três indivíduos realmente tinham deixado a máquina no local, a mando do seu patrão, sendo que o maquinário foi reconhecido pela vítima. Frisou que o caseiro “
alegou desconhecer a respeito da origem do produto,
mas mostrou uma mensagem do acusado, que pedia a ele que, se alguém perguntasse sobre a máquina, era para ele dizer que estava estragada e que eles apenas ajudam o pessoal, que deixaram a máquina no local”
(
Trecho extraído da sentença de id. 118942730).

Nesse ponto, importante consignar que o depoimento do agente policial não pode ser desprestigiado apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, máxime quando se mostram em consonância com as demais provas e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente os réus no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em
sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). (...)”.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

Nessa vereda, diversamente do sustentado pela Defesa, existem nos autos provas capazes de demonstrar a prática do crime malsão, principalmente em razão das

circunstâncias e indícios que rodeiam a prática delituosa e do fato
do implicado ter apresentado versão exculpatória inverossímil e dissociada dos demais elementos probatórios.

Consoante bem pontuado pelo d. sentenciante, em verdade, “
evidencia-se que o réu era conhecedor da origem espúria do maquinário ou ao menos deveria desconfiar da sua origem, pois é no mínimo estranho receber um maquinário de valor considerável de um suposto conhecido, que o conhece há apenas 06 (seis) meses, onde o pedido de guarda foi feito durante uma ligação telefônica efetuada com número restrito

assim, denota-se que a versão apresentada pelo réu é frágil e sem credibilidade,
ainda mais ao analisarmos o contido nas mensagens enviadas ao seu funcionário Adriano
” (id. 118942730).

Especificamente quanto ao
print de conversa mantida entre o recorrente e seu funcionário
Adriano Silva Fernandes,
por meio de aplicativo de mensagens, cabe frisar que a Corte Superior tem firme entendimento quanto “
à necessidade de autorização judicial para o acesso a dados ou conversas de aplicativos de mensagens instalados em celulares apreendidos durante flagrante delito,
ressalvando as circunstâncias em que houve a voluntariedade do detentor
”
(STJ - RHC 153021 / SP 2021/0278513-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, T5 - QUINTA TURMA, Data de julgamento: 22/02/2022, Data de Publicação: 02/03/2022). Assim, verificado na hipótese que o titular do aparelho celular (Adriano Silva Fernandes) autorizou o acesso aos dados nele contido (id. 118942656), não há que se falar em coação na ação perpetrada pelos policiais, muito menos em ofensa o sigilo das comunicações e à intimidade do apelante.

Demais disso, a apreensão do objeto espúrio na empresa do
acusado
enseja a presunção de autoria
do crime de receptação
e, por corolário,
inverte o ônus da prova
, cabendo, portanto, ao agente demonstrar que o possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria, o que não se verifica na presente hipótese.
Pelo contrário, a previa ciência da origem criminosa da coisa é passível de ser deduzida através de indícios sérios e da própria conduta do receptador
.

Sobre o tema, a jurisprudência prevê que “
no crime de receptação,

se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 21/3/2018)”.
(AgRg no AREsp 1616823/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe
29/05/2020
).

Diante de tais circunstâncias, inadmissível proceder a absolvição do réu, devendo ser
mantida a condenação
pelo crime de receptação simples, disposto no artigo 180, caput, do Código Penal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado pela defesa de Kleber Alves de Lima, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022